Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-94.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701185-94.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ANDERSON EVALCI DA SILVA BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0750408-70.2019.8.07.0016, condicionou a apreciação dos embargos à execução à garantia do juízo, nos seguintes termos: [...] Trata-se de ação de cumprimento de sentença submetida ao rito da Lei no 9.099/95. O microssistema dos Juizados Especiais é norteado pelos Princípios estabelecidos no art. 2o da Lei no 9.099/95, sobretudo a celeridade e a economia processual. O procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, em razão dos seus Princípios, orienta-se pela rápida resolução dos processos, exigindo-se, para tanto, nos casos de cumprimento de sentença, que haja garantia total do Juízo para o conhecimento dos embargos do devedor. Tanto é assim que a sistematização da Lei 9.099/95, a todo momento, revela a necessária garantia prévia do Juízo, como é o caso do seu art. 52 e incisos e o seu art. 53, § 1o. Registro que o Código de Processo Civil é fonte subsidiária à Lei no 9.099/95. Dessa forma, apreciarei os embargos do devedor de ID93841960 após a garantia do Juízo. Prazo de cinco dias. [...] Na via do presente agravo de instrumento, o recorrente alega, em síntese, que a “decisão agravada incorre erro de procedimento ao exigir a prévia garantia do juízo como pressuposto de admissibilidade para análise da simples petição interposta nos autos, assim como seria erro mesmo se tratasse de embargos à execução no âmbito dos juizados especiais cíveis.”. Afirma que, tratando-se de execução de título judicial, a legislação regente da matéria não estabeleceu qualquer exigência como requisito de admissibilidade da peça de defesa. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja reformada a decisão combatida “a qual determina a garantia prévia para análise de petição/impugnação da requerida, ora Agravante, de modo, que os embargos interposto no Juizado Especial siga o procedimento da impugnação ao cumprimento de sentença”. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente, demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. O §1o, do art. 53, da Lei n.o 9.099/95 estabelece que, depois de efetivada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargos, por escrito ou verbalmente. Assim, consoante os ditames da Lei n.o 9.099/95, a penhora constitui pressuposto para oferecimento dos embargos. Nesse contexto, dispõe o Enunciado 117 do FONAJE que: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial". Tendo em vista a disposição legal expressa no âmbito dos Juizados Especiais (art. 53, § 1.o, da Lei n.o 9.099/95), não se aplicam as regras do CPC ao presente feito. Precedente na Turma: "1. É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (Enunciado 117 - FONAJE). 2. A garantia do juízo consiste na exigência do depósito prévio do valor executado, sendo prerrogativa processual conferida em benefício do credor (...)" (Acórdão 1230660, 07134675820188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020). Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito